Tribunal: TCU
Processo: 008.217/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5030/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.217/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danieli Tavares (XXX.072.998-XX); Drielli Gonçalves Guerra (XXX.962.548-XX); Everaldo Gomes Leandro (XXX.959.616-XX); Maira Nogueira de Almeida (XXX.687.808-XX); Marcela Lopes Gomes (XXX.784.128-XX); Norma Barbosa de Lima Fonseca (XXX.818.606-XX); Rodrigo Wienskoski Araujo (XXX.901.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.